Tribunal: TJES
Processo: 0009563-30.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009563-30.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MATIAS DE LIMA

APELADO: SILVAN FERREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ALEGADA INCAPACIDADE LABORAL E O ACIDENTE –
DANOS MATERIAIS E DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS
MANTIDOS
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É sabido que, para haver a condenação por responsabilidade civil extracontratual, deve restar demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela. No caso, extrai-se do boletim de ocorrência de acidente de trânsito que o apelado, condutor do veículo, declarou que “
(...) logo após o sinal verde a senhora atravessou a pista, tentei desviar mas não deu
”, mas não há outras provas que corroborem tal alegação. Lado outro, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento confirmaram que a requerente estava atravessando a rua na faixa de pedestres e que o requerido avançou o sinal vermelho do semáforo e a atropelou. Portanto, considerando a ausências de provas acerca da culpa exclusiva da vítima, é indiscutível o dever do apelado de indenizar a apelante.

2.
Acerca dos danos materiais, inexistem nos autos provas que corroborem a pretensão da vítima apelante, já que não foram colacionados quaisquer documentos demonstrando eventuais gastos decorrentes do acidente, o que era de sua incumbência.

3.
Quanto ao pleito de indenização pela perda/redução da capacidade laborativa, tampouco é o caso de acolhida, na medida em que o laudo pericial evidencia a ausência de nexo causal com relação ao acidente. Neste ínterim, descabe acolher a alegação de nulidade da referida prova, que o Sr. Perito se amparou nos documentos e exames médicos colacionados aos autos pela apelante. Se a apelante possuía outros documentos capazes de demonstrar o nexo causal, deveria tê-los juntados por ocasião do ajuizamento da ação.

4.
Quanto aos danos morais, é certo que o acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização. Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.

5.
Na presente demanda, não foi demonstrada eventual reprovabilidade da conduta do apelado, e diante dos fatos mencionados e provados, o valor arbitrado na sentença – R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional à violação.

6
.
No que concerne aos danos estéticos, é de curial sabença que estes consistem em modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo. Sua caracterização exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, bem como que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima. Não havendo prova de que a apelante sofreu sequelas capazes de configurar o dano estético, o pleito não merece acolhida.

7
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA MATIAS DE LIMA
contra a r. sentença de id. 7719277 que, nos autos da
ação de reparação de danos
morais,
materiais e
estéticos
por ela ajuizada em face de
SILVAN FERREIRA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em seu favor.

Em suas razões recursais de id. 7719280, alega a apelante, em síntese, que houve cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que a prova pericial se mostrou inconclusiva, contraditória e omissa, sendo necessária a realização de novo laudo. Neste aspecto, salienta que deve ser reconhecido o nexo causal entre o acidente e sua incapacidade permanente, a qual decorre de problemas nos membros superiores e inferiores esquerdos, bem como que, ao menos, lhe deve ser oportunizada a complementação da perícia.

Afirma, também, que os danos morais devem ser majorados, na medida em que o apelado deu causa ao acidente de trânsito e evadiu-se do local, bem como que devem ser julgados procedentes os pedidos de danos materiais e de danos estéticos, mormente em se considerando a redução de sua capacidade laboral.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009563-30.2012.8.08.0024

APELANTE:
MARIA MATIAS DE LIMA

APELADO:
SILVAN FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA MATIAS DE LIMA
contra a r. sentença de id. 7719277 que, nos autos da
ação de reparação de danos
morais,
materiais e
estéticos
por ela ajuizada em face de
SILVAN FERREIRA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em seu favor.

Em suas razões recursais de id. 7719280, alega a apelante, em síntese, que houve cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que a prova pericial se mostrou inconclusiva, contraditória e omissa, sendo necessária a realização de novo laudo. Neste aspecto, salienta que deve ser reconhecido o nexo causal entre o acidente e sua incapacidade permanente, a qual decorre de problemas nos membros superiores e inferiores esquerdos, bem como que, ao menos, lhe deve ser oportunizada a complementação da perícia.

Afirma, também, que os danos morais devem ser majorados, na medida em que o apelado deu causa ao acidente de trânsito e evadiu-se do local, bem como que devem ser julgados procedentes os pedidos de danos materiais e de danos estéticos, mormente em se considerando a redução de sua capacidade laboral.

Pois bem.

É sabido que, para haver a condenação por responsabilidade civil extracontratual, deve restar demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela. Sendo assim,
a contrario sensu
, ausente a comprovação de qualquer desses elementos, inexiste o dever de reparação. Ademais, é possível que seja verificada a culpa concorrente, apta a atenuar a responsabilidade.

É o que se extrai dos seguintes dispositivos do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No caso em comento, extrai-se do boletim de ocorrência de acidente de trânsito (fls. 16/17) que o apelado, condutor do veículo, declarou que “
(...) logo após o sinal verde a senhora atravessou a pista, tentei desviar mas não deu
”. Lado outro, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento confirmaram que a requerente estava atravessando a rua na faixa de pedestres e que o requerido avançou o sinal vermelho do semáforo e a atropelou.

Nesta seara, como não houve decisão em contrário, o ônus da prova foi distribuído de forma estática, de forma que cabia à apelante fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que cabia ao apelado fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelante (CPC, art. 373, inc. I e II).

Portanto, considerando a ausências de provas acerca da culpa exclusiva da vítima, é indiscutível o dever do apelado de indenizar a apelante.

Acerca dos danos materiais postulados pela apelante, vejo que inexistem nos autos provas que corroborem sua pretensão, já que não foram colacionados quaisquer documentos demonstrando eventuais gastos decorrentes do acidente, o que era de sua incumbência.

Por seu turno, quanto ao pleito de indenização pela perda/redução da capacidade laborativa, comungo do entendimento adotado pelo magistrado primevo, na medida em que amparado na perícia médica realizada nos autos. Vejamos sua conclusão:

“[...] Não há nos autos nenhuma documentação médica que informe haver a Autora necessitado de qualquer atendimento médico nos meses seguintes ao alegado acidente ou de que tenha apresentado qualquer déficit funcional em razão do mesmo.

Laudos de ultrassonografia datados de 27/11/2011, portanto, um ano e dois meses após o alegado acidente e anexados as folhas 21 e 22 dos autos, informam que naquela data apresentava ela apenas quadro ínflamatórío em tendão do musculosupra-espinhal em ombro esquerdo e em múasculo supino-extensores no cotovelo esquerdo.

Estas, são lesões inespecíficas que podem ter origem por diversas causas, comumente, são resultantes de uso excessivo do membro.

Atualmente, de acordo com documentação trazida à perícia e anexada a este laudo pericial, a Autora é portadora de espondilodiscoartrose que compromete com maior severidade os segmentos cervical e lombar da coluna vertebral.

A patologia tem origem degenerativa, é irreversível, progressiva e resulta em monoplegia (paralisia) do membro superior esquerdo associado a perda parcial funcional (paraplegia) do membro inferior esquerdo.

Apesar das alegações da Autora, a documentação médica anexada aos autos e trazida à perícia, evidenciam que as sequelas agora observadas e que limitam de forma severa sua capacidade laboral, não apresentam nexo de causalidade com o alegado acidente narrado na inicial”.

Saliento, neste ínterim, que embora a apelante tenha impugnado o referido laudo, requerendo a declaração de sua nulidade ou sua complementação, não vejo razões para o acolhimento do pleito.

Com efeito, infere-se das conclusões acima transcritas que o Sr. Perito se amparou nos documentos e exames médicos colacionados aos autos pela apelante, através dos quais não constatou o alegado nexo de causalidade entre eventual deficiência funcional e o acidente por ela sofrido. E, por certo, tal ônus era de sua incumbência, já que, se possuía outros documentos capazes de demonstrar o nexo causal, deveria tê-los juntados por ocasião do ajuizamento da ação.

Quanto aos danos morais, é certo que o acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização.

Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.

Na presente demanda, não foi demonstrada eventual reprovabilidade da conduta do apelado, e diante dos fatos mencionados e provados, entendo que o valor arbitrado na sentença se mostra razoável e proporcional à violação.

Finalmente, no que concerne aos danos estéticos, é de curial sabença que estes consistem em modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo. Em outras palavras, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem.

Com efeito, sua caracterização exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, bem como que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima.

Sobre a matéria, esta egrégia Câmara Cível já sedimentou entendimento de que para sua configuração “
a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima
.” (TJES, Classe: Apelação, 11080205831, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

Assim, não havendo prova de que a apelante sofreu sequelas capazes de configurar o dano estético, especialmente em razão da conclusão apontada no laudo pericial – especialmente em resposta ao quesito 14 formulado pela autora, entendo que o pleito não merece acolhida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 15/04/2024 - 19/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.